Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. PENA REDUZIDA.
1. Réu preso em flagrante na posse do veículo furtado. A flagrância, nas palavras de Tornaghi, é a certeza visual da autoria. Somente a versão de que estava transportando o carro para terceiros, não exclui a responsabilidade pelo crime, eis que muitas outras são as elementares dos delitos contra o patrimônio.
2. Não estando o delito acrescido de fatores especiais, segue-se a recomendação do STJ no sentido de que a pena base tome como referência o acréscimo de 1/6 (um sexto), por cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a prevista no mínimo para o crime em julgamento.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.